Tribunal: TJDFT
Processo: 0704064-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704064-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON LORENCINI GAZONI AGRAVADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JEFFERSON LORENCINI GAZONI em face de decisão proferida pelo douto Juiz da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência, em razão de estarem ausentes os requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil. Eis o teor do decisum agravado (ID 55018355 dos autos de referência): Defiro o pedido de gratuidade, tendo em vista a alegação de que o autor está desempregado. Em síntese, o autor informou ter concorrido na seleção de professores substitutos da Universidade Estadual de Goiás, que permitiu a escolha de três opções de vagas para cada candidato. Disse que sua pontuação foi 110, tendo sido classificado em segundo lugar na primeira opção (Região 7 – Turismo) e primeiro lugar na segunda opção (Região 7 – Turismo/Especialização em Turismo). Contudo, a candidata nomeada obteve apenas 59,6 pontos e, ainda assim, teve preferência sobre a vaga. Sustentou a ilicitude da preterição e pediu a concessão de tutela de urgência para que seja integrado no cargo. O que se observa, porém, é que houve uma má-interpretação do edital pelo autor. Apesar de haver opções para vaga, a concorrência é subsidiária e limitada ao caso de a vaga não ter sido preenchida por outros candidatos que a escolheram como primeira opção. Assim, mesmo com pontuação menor, a candidata nomeada escolheu a vaga da Região 7 – Turismo/Especialização em Turismo como sua primeira opção. Se não houvesse candidatos com a primeira opção para aquele cargo, o autor teria preferência na ordem classificatória. É o que se infere do item 78 do edital, em especial o subitem 78.1: 78. Serão classificados dentro do número de vagas por Região, os candidatos melhores pontuados, conforme ordem decrescente de pontuação obtida. 78.1.O candidato que tiver escolhido no ato da inscrição até 3 (três) opções de região e/ou área do PSS será classificado para a vaga conforme a ordem de escolha das opções Pelos motivos acima, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência. Inconformado, aduz o recorrente, em suma, que a candidata contratada possui pontuação menor que a sua, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, moralidade, legalidade e interesse público. Alega, ainda, haver irregularidades, especialmente no que se refere ao item 10 do edital, pois os candidatos aprovados em melhordes posições não possuem os requisitos exigidos no certame. Requer, assim, a concessão de liminar para que seja nomeado ao cargo de professor substituto da Universidade Estadual de Goiás (UEG), na Região 7 – Turismo/Especialização em Turismo), regido pelo Edital 1, de 5 de dezembro de 2019. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Registre-se que o recorrente fez três opções relativas à região, sendo que na localidade que pretende ser nomeado foi classificado em primeiro, mas se refere à segunda escolha, conforme se extrai da leitura de sua petição inicial (ID 54827742). Alega que a segunda colocada obteve apenas 59,6 pontos, pontuação inferior à sua, e mesmo assim foi nomeada. O conceito de probabilidade do direito, segundo a doutrina: o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) O item 78 do edital prescreve (ID 54842193 – pg. 9): 78. Serão classificados dentro do número de vagas por Região, os candidatos melhores pontuados, conforme ordem decrescente de pontuação obtida. 78.1. O candidato que tiver escolhido no ato da inscrição até 3 (três) opções de região e/ou área do PSS será classificado para a vaga conforme a ordem de escolha das opções. Como se observa, em virtude de o agravante ter indicado três opções, submeteu-se à regra subsidiária, ou seja, fica na dependência do não preenchimento das vagas pelos candidatos que a escolheram como a primeira. Ora, as regras editalícias, salvo se eivadas de ilegalidade, devem ser observadas por todos os candidatos que com elas anuem quando de sua inscrição para o certame, como decorrência do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Conquanto o agravante alegue a existência de irregularidades relativas ao não preenchimento dos requisitos insertos no item 10 do edital, ante a necessidade de dilação probatória a ser realizada no curso da demanda, entendo que não subsistem elementos, ao menos de um exame superficial, que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador